Tribunal: TJSP
Processo: 1063494-86.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Mandamental impetrada por Indústrias Têxteis Sueco LTDA. ME. contra ato do Delegado da Delegacia Regional Tributária de Guarulhos, buscando o reconhecimento da ilegalidade da incidência de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Sentença denegou a segurança com base na

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Mandamental impetrada por Indústrias Têxteis Sueco LTDA. ME. contra ato do Delegado da Delegacia Regional Tributária de Guarulhos, buscando o reconhecimento da ilegalidade da incidência de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Sentença denegou a segurança com base na tese fixada pelo Col. STJ no Tema 1.223. Recurso de Apelação interposto pela parte autora. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na análise da aplicabilidade do Tema 1.223 do Col. STJ. III. Razões de Decidir: O recurso é contrário ao entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, conforme previsto no Código de Processo Civil, art. 932, IV, b e c. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.